Tribunal: TJPA
Processo: 0000831-85.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10094 - Terras Devolutas
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000831-85.2013.8.14.0015

APELANTE: JOSE INACIO STOLL NARDI, PROJESUL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME, ALAIN DANIEL LESTRA

APELADO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO ESTADO DO PARÁ E PELO ITERPA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS REFERENTE A IMÓVEL RURAL. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL RURAL.

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTACAMENTO DO BEM, OBJETO DO LITÍGIO, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL.

INDÍCIOS DE FRAUDE NA CADEIA DOMINIAL. NULIDADE. VÍCIOS CONSTATADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, foi reconhecida a nulidade das matrículas imobiliárias de imóveis rurais, ante a ausência de comprovação pelos requeridos de registro de destacamento dos referidos bens do patrimônio público estadual, desta forma, a constatação da existência de vícios insanáveis enseja a nulidade da matrícula e dos registros constantes no título. Violação aos ditames da Lei de Registros Públicos.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.

Desembargador EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ALAIN DANIEL LESTRA, JOSE INACIO STOL NARDI e PROJETOS DE CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – PROJESUL
, em face da Sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da Vara Agrária de Castanhal/PA, que, nos autos de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(proc. n° 0000831-85.2013.814.0015), ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA,
em face dos apelantes, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Na
petição inicial
(id 2739138), verifica-se que o Estado do Pará e o ITERPA ajuizaram Ação Civil Pública, em face de Alain D. Lestra e José Inácio S. Nardi, este sócio da pessoa jurídica PROJESUL, sustentando a existência de fraude decorrente de “grilagem” de terras públicas referentes ao imóvel rural denominado Fazenda “São Francisco das Chagas”, dividido em duas áreas contíguas, no caso a “Fazenda Laranjeiras” e a “Fazenda Santo Antônio”, com matrícula n° 1612, do Livro 02-C, fls. 276, constante do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Acará. Os autores pleitearam a declaração judicial de nulidade da matrícula e demais transcrições e averbações relativas ao registro imobiliário, bem como o registro da titularidade do imóvel em nome do Estado do Pará. Juntaram documentos.

O Juízo singular deferiu a tutela antecipada, determinando o bloqueio da matrícula citada do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Acará (id 2739147).

Após regular instrução do feito,
o
Juízo
a quo
prolatou a
Sentença
guerreada, declarando a nulidade da matrícula do imóvel rural denominado “Fazenda São Francisco”, posteriormente denominada “Fazenda Laranjeira”, localizada no município do Acará/PA, Alça Viária, KM 33, Estrada Samaúma, registrado no CRI do Acará, sob a matrícula n° 1612, livro 2-C, fl. 276, indeferindo os pedidos de imissão na posse do imóvel e o de autorização judicial para registro e titularidade do imóvel em favor do Estado do Pará, bem como reconheceu a sucumbência recíproca (id 2739160).

Inconformados, os requeridos
ALAIN DANIEL LESTRA, JOSE INACIO STOL NARDI
e
PROJETOS DE CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - PROJESUL
interpuseram recurso de
APELAÇÃO
(id 2739161). Em suas razões recursais, os apelantes argumentam que adquiriram a respectiva Fazenda Laranjeiras, anteriormente denominada São Francisco, de forma lícita, de acordo com a Lei de Registros Públicos, com base nos documentos anexados aos autos, aduzindo a inexistência de “grilagem” de terras.

Sustentam a regularidade da cadeia dominial e a legalidade da lavratura de escritura pública de compra e venda da Fazenda São Francisco das Chagas.

Destacam a inexistência de apropriação ilegal do imóvel mediante fraude, reiterando a aquisição de forma legal e de boa fé das terras, bem como aduz que as informações prestadas pelo ITERPA não são suficientes para a comprovação da tese de “grilagem” de terras. Citam legislação sobre a matéria.

Ao final, requereram o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a Sentença (id 2739161).

O
Estado do Pará
e o
ITERPA
apresentaram
contrarrazões
ao recurso, respectivamente, pugnando pela manutenção integral da sentença (id 2739162 e id 2739163).

O recurso foi distribuído para relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, a qual se declarou incompetente para processar o feito (id 2740924).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Em juízo de admissibilidade, recebi o recurso de Apelação oposto no duplo efeito, conforme decisão (id 2772763).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença em sua integralidade (id 2874031).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, a presente demanda refere-se a Ação Civil Pública ajuizada pelo Estado do Pará e pelo ITERPA, objetivando a declaração de nulidade e o cancelamento do registro imobiliário referente ao imóvel rural Fazenda São Francisco, localizada no Município do Acará, de propriedade de PROJESUL – Projetos de Consultoria, Construções e Comércio Ltda, representada por seu sócio gerente José Inácio Stoll Nardi, conforme Certidão do Registro de Imóveis do Acará (id 2739158).

Neste ponto, vale destacar que o Estado do Pará ajuizou dois processos, objetivando em ambos os feitos o reconhecimento da nulidade da matrícula n° 1.612, do Livro 02-C, fl. 276 do citado imóvel rural, sendo que o primeiro (proc. n° 0000831-85.2013.814.0015) foi ajuizado pela Fazenda Pública e pelo ITERPA contra Alain Daniel Lestra e José Inácio Stoll Nardi, enquanto o segundo (proc. 0006466-13.2014.814.0015) foi proposto apenas pelo Estado do Pará em face da empresa PROJESUL – Projetos de Consultoria, Construções e Comércio Ltda.

O cerne recursal consiste na irresignação dos apelantes com a Sentença de primeiro grau que declarou a nulidade da matrícula do imóvel rural denominado Fazenda “São Francisco das Chagas”, matrícula n° 1612, do Livro 02-C, fls. 276, constante do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Acará.

Na Sentença guerreada, o Juízo
a quo
justificou o reconhecimento da nulidade da matrícula supracitada, apresentando como fundamentos da decisão a inexistência de elementos referentes ao destacamento do bem em questão do patrimônio público, em razão de constar como primeiro registro na matrícula n° 1612 o “formal de partilha de Alcindo Leite Brito”, porém sem qualquer menção a título legítimo que consubstancie o direito ao domínio do bem.

Em suas razões recursais (id 2739161), os apelantes pugnam pela reforma da decisão, argumentando, em síntese, a regularidade na cadeia dominial do imóvel rural, a legalidade da lavratura da escritura pública de compra e venda e a ausência de grilagem de terra, sustentando que são os legítimos proprietários da área denominada Fazenda São Francisco das Chagas, atualmente, conhecidas como Fazenda Laranjeiras e Fazenda Santo Antônio, ambas localizadas no município de Acará, km 33, estrada Samaúma.

Analisando os autos, constata-se que foi juntada a Certidão de Inteiro teor da Matrícula do Imóvel (id 2739158), objeto da demanda, sendo que no referido documento emitido pelo Cartório do Único Ofício de Registro de Imóveis do Acará, de fato, não consta o momento em que teria ocorrido o destacamento do bem do patrimônio público para o patrimônio, no caso dos apelantes, isto porque de acordo com a certidão a origem da propriedade decorre apenas do formal de partilha, em razão do falecimento de Alcindo Leite Brito, expedido na data de 21/06/1981, além disso, o imóvel foi matriculado em 10/11/1986.

Assim, denota-se que na referida Certidão a matrícula não informa o registro anterior, desta forma, considerando que a origem das terras é sempre pública, competia aos recorrentes demonstrar por meio da cadeia sucessória o momento do destacamento da terra pública para a propriedade privada, na hipótese, o primeiro registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.

Nesse contexto, em razão de não ter sido demonstrado o desmembramento do imóvel rural denominado Fazenda São Francisco pelos requeridos, ora apelantes, resta claro que a cadeia dominial do imóvel matrícula n° 1612, do Livro 02-C, fl. 276, apresenta vícios insanáveis quanto a origem da propriedade referente a falta de comprovação pelos recorrentes de que o imóvel foi destacado do patrimônio público estadual.

Ressalta-se, ainda, que o Instituto de Terras do Pará – ITERPA informou nos autos que não foi encontrado nenhum registro que demonstre o destacamento do citado imóvel do patrimônio público estadual.

Sobre a matéria discutida, vale destacar o disposto nos artigos 176, 228 e 236 da Lei de Registros Públicos (Lei n° 6.015/1973), senão vejamos:

Artigo 176 - O Livro nº 2 -Registro Geral -será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3 § 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas:

I -
cada imóvel terá matrícula própria
, que
será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta Lei
;

Art. 228 -
A matrícula será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência desta Lei
, mediante os elementos constantes do título apresentado e
do registro anterior nele mencionado
.

Art. 236 -
Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado
”. (grifei)

Assim, de acordo com os dispositivos legais da Lei de Registro Públicos, a matrícula será aberta por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência da citada lei e a partir dos elementos constantes no título apresentado, porém como restou demonstrado a referida Certidão não comprova que o imóvel rural foi destacado do patrimônio estadual, configurando indícios de fraude no título, diante da inexistência de domínio dos recorrentes em relação ao bem, objeto do litígio, ou seja, a origem da cadeia dominial faz referência a herança, todavia sem o título de origem da terra, ensejando inegável violação à Lei de Registros Públicos.

No tocante a Fazenda Santo Antônio, os apelantes também argumentam a legalidade na aquisição do imóvel rural, área que teria sido vendida por Cláudio Neves da Silva através de Escritura Pública em 18/03/1965, conforme Certidão (id 2739139), lavrada pelo Cartório de Registro de Imóveis de Acará, entretanto, assim como no caso da Fazenda Laranjeiras, anterior a escritura de compra e venda não consta nenhum registro que comprove que o referido imóvel também tenha sido destacado do patrimônio público estadual, constando apenas o título de legitimação de posse n° 172 em favor de Pedro Oliveira Correa.

Ademais, os recorrentes não comprovaram a propriedade da área da Fazenda Santo Antônio referente a matrícula do imóvel, constando apenas o registro de compra e venda.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA - REJEITADA - MATRÍCULA DE IMÓVEL RURAL - NÃO CORRESPONDÊNCIA COM ORIGEM - CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO - CERTIDÃO DOMINIAL - DIVERGÊNCIAS - VÍCIOS - CONSTATADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nula é a matrícula levada a efeito em manifesto desalinho com a cadeia evolutiva do imóvel, máxime se essa nulidade mostra-se evidente de tal modo que dispensa mais investigação.

(TJ-MT - APL: 00005430920038110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/02/2013, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/04/2013)”

Portanto, o recurso oposto não comporta provimento, devendo ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau quanto ao reconhecimento da nulidade das matrículas imobiliárias.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2021